Tribunal: STF
Processo: HC 271589
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rebeca Evelin Heuko da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a Agravo Regimental no HC nº 1.084.633/PR (e-doc. 7).
Consta dos autos que a paciente se encontra em cumprimento de pena total de 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em virtude de duas condenações pelo crime de tráfico de drogas.
Deferida prisão domiciliar pelo Juízo da Execução, o Ministério Público interpôs agravo em execução penal, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná dado provimento ao recurso, para restabelecer o cumprimento de pena em unidade prisional.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que a paciente é genitora de criança de 3 (três) anos, ao passo que o TJPR “’pescou’ do relatório de execução faltas de  2023 e supostas fugas de 2024 para manter a prisão, inovando em fundamentos não debatidos na origem  e baseando-se em fatos revogados e prescritos”.
Defende, nesse aspecto, a impossibilidade de inovação de fundamentos, reformatio in pejus, erro de fato, ausência de contemporaneidade e imprescindibilidade da paciente para os cuidados de filho menor de 12 (doze) anos.
Requer, ao final,

“1.  Seja  concedida  PRIORIDADE ABSOLUTA NA  AUTUAÇÃO E TRAMITAÇÃO do presente feito, nos termos do Art. 227 da Constituição Federal e  no Art. 4º, parágrafo único, alínea ‘b’, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por envolver interesse  direto de menor de idade (03 anos) e por se tratar de PACIENTE PRESA. 
2. Seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos do  acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ (AgRg no HC 1084633/PR) e do acórdão do TJPR,  determinando-se a IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de REBECA EVELIN HEUKO DA SILVA, restabelecendo-se sua prisão domiciliar mediante monitoração  eletrônica, nos termos originalmente fixados pelo Juízo da Execução.
(...)
4.  No mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS  CORPUS para: a. Cassar definitivamente o acórdão do STJ e do TJPR, reconhecendo a teratologia da  decisão fundamentada em fato juridicamente inexistente (falta grave de 2023 expressamente revogada  pelo Juízo da Execução); b. Reconhecer a indevida inovação de fundamentos e a supressão de  instância praticada pelo STJ ao utilizar fatos não debatidos nas instâncias ordinárias para manter a segregação; c. Consolidar o direito da Paciente ao cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar,  em estrita observância ao Art. 318-A do CPP e ao entendimento fixado por este STF no HC Coletivo  143.641/SP, garantindo-se a proteção integral e o melhor interesse do menor. 

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CASSAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR  PELO  TRIBUNAL  COATOR. VOTO MANTIDO.  APENADA COM HISTÓRICO DE DUAS FUGAS DURANTE PRISÃO PREVENTIVA EM 2024 E UMA FALTA GRAVE HOMOLOGADA, PRATICADA EM 14/1/2024. RECURSO IMPROVIDO.
1- [...] 5. A falta grave (evasão), cometida em setembro de 2021, não pode ser tida como antiga a ponto de torná-la inapta para fins de análise do mérito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional. [...] (HC n. 973.952/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)
2- O bom comportamento durante a execução da pena (análise global do período) continua a pautar a análise do benefício e não é sinônimo ou mera repetição do requisito objetivo do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses" (AgRg no HC no HC 693.222/MS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26-10-2021).
3- No caso, conforme registrado no relatório da situação processual 1/4/2024  executória, há uma falta grave homologada, praticada em 14/1/2024, que causou a regressão definitiva de regime, bem como constam  fugas de 1/4/2024 e 26/9/2024, referente ao processo n. 0000070-20.2024.8.16.0110.
4- Por fim, é permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus.
5- Nesse sentido: [...] 3. Conforme o entendimento desta Corte, "[p] ossibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu" (AgRg no HC n. 806.737/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 822.114/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)
6- No caso, não houve agravamento da situação da executada, tendo esta Corte apenas mantido a cassação da prisão domiciliar feita pela instância de origem, embora se utilizando de fundamento diverso.
7- Agravo regimental não provido.”

No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão.
Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 45/48):
Esta Corte entende que deve prevalecer a revogação da domiciliar.
Embora o regime fechado e a reincidência não sejam fatores que por si só impeçam o benefício, no caso, conforme relatório da situação processual executória, a apenada praticou falta grave durante a execução da pena, em 14/3/2023, fato que ensejou sua regressão de regime - STJ, fl. 34 -, além de ter empreendido fuga, por duas vezes, durante a prisão preventiva referente ao processo n. 0000070-20.2024.8.16.0110, em 1/4/2024 e 26/9/2024- STJ, fl. 34.
Esses três fatores contribuem para a ausência de bom comportamento global na execução penal, que não se restringe ao bom comportamento carcerário homologado pela autoridade administrativa.
Desse modo, revela-se um contrassenso o deferimento da prisão domiciliar, diante desses episódios, que demonstrou não ter bom comportamento durante o cumprimento da pena.
Os julgados desta corte entendem que as faltas graves justificam o indeferimento da prisão domiciliar, ainda que baseado no fato de ser mãe de menor de 12 anos de idade:
[...]
Ante o exposto, com amparo no XX, do Regimento Interno do STJ, art. 34, não conheço do habeas corpus.
Os argumentos da defesa não podem prosperar.
Alega a defesa que a falta grave de  foi revogada pelo Juiz das execuções. De fato, ao que parece, o Juiz assim procedeu, conforme decisão juntada  STJ, fls. 59/60.
Contudo, há uma outra falta grave em homologada, praticada em 14/1/2024, que causou a regressão definitiva de regime, conforme registrado no relatório da situação processual executória - STJ, fl. 35.
No mais, constam ainda as fugas de  1/4/2024  e  26/9/2024, referentes ao processo n.  0000070-20.2024.8.16.0110. Embora a defesa alegue que se tratam de descumprimentos de medidas cautelares diversas do cárcere, ainda assim, são faltas referentes ao cumprimento da pena. E foi registrado "fuga" no documento.
No mais, esses descumprimentos e a falta grave de 14/1/2024 não são considerados antigos pelos julgados desta Corte.
Afinal, a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.  347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016.
E, ainda, o bom comportamento durante a execução da pena (análise global do período) continua a pautar a análise do benefício e não é sinônimo ou mera repetição do requisito objetivo do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses" (AgRg no HC 693.222/MS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz,j. 26-10-2021).
Desse modo, o comportamento do reeducando não deve ser medido apenas após a concessão da prisão domiciliar pelo Juízo, e, sim, durante toda a execução da pena, portanto, é analisado qualquer crime ou falta após a prática do crime, desde que não antigo (6 anos ou mais).
Nesse sentido, esta Corte vem entendendo que apenas as faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas não constituem fundamento idôneo para indeferir a progressão de regime:
(...)
No mais, não se desconhece que a reincidência não impossibilita os benefícios da execução penal, mas no caso, conforme explicado, trata,-se de falta grave e de descumprimentos de medidas cautelares, que dizem respeito ao comportamento da executada após o cometimento do crime.
Por fim, é permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também  apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição.
O que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus. No caso, não houve agravamento da situação da executada, tendo esta Corte apenas mantido o indeferimento da prisão domiciliar, embora se utilizando de fundamento diverso.
(...)
Veja-se, no seguinte precedente, que a reformatio in pejus ficou caracterizada, diferentemente da situação ora analisada, tendo em vista a mudança de resultado - cassação  da progressão de regime concedida pelo Juiz da execução:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão pela domiciliar, na forma preconizada no art. 117 da Lei de Execução Penal, deverá ser precedida, ainda, do preenchimento de certas condições subjetivas, a fim de não subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem-estar da criança, resguardados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal.
Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a reeducanda é mãe de filho menor de 12 (doze) anos não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar.
No caso do writ, para aferir eventual imprescindibilidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus. Sob esse ângulo, destaco:

“(...) 2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar sob o argumento de que o paciente é o único responsável pelos cuidados com o filho, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, tendo em vista a via processualmente restrita do habeas corpus. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 210048 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/3/2022)”.

“(...) 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. (...) 4. Agravo regimental desprovido” (HC 190487 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2021).

Esse entendimento, no caso concreto, não discrepa do adotado pelo Supremo, consoante tranquila jurisprudência da Corte:

“(...) 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que “não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo regimental desprovido” (HC 179914 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).

Outrossim, a paciente possui histórico de falta grave que culminou na regressão definitiva de regime, bem como registra duas fugas em processo diverso, situações que também afastam a benesse requerida.
Por fim, não há falar em reformatio in pejus se a Corte julgadora, em recurso exclusivo da defesa, não impõe situação mais gravosa ao recorrente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recorrente condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 258159 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 02/09/2025).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente